Tribunal: TJPA
Processo: 0003667-45.2018.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003667-45.2018.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: DILSON DA SILVA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO. FÉRIAS E 13º SALÁRIO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. SUSPENSAO DO PRAZO PELO PROTOCOLO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 4º DO DECRETO Nº. 20.910/32. DIREITO A
FÉRIAS E 13º SALÁRIO DE SERVIDOR PUBLICO COMISSIONADO PREVISTA DIRETAMENTE NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

do art. 39, § 3º c/c art. 7º, VIII e XVII.

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRETENSÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, para manter a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão e condenou o Município de Curralinho ao pagamento da diferença salarial, no período de setembro de 2015 a maio de 2016, bem como das férias integrais ou proporcionais acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional e os 13° (décimos terceiros) salários, ambos do período laborado reconhecido de 2012 a 2016, notadamente de 18 de junho de 2013 a novembro de 2014 no cargo comissionado de Assessor de Segurança Distrital, e de 04 de fevereiro de 2015 a 02 de junho de 2016 como Assessor Especial de Segurança Pública, corrigidos monetariamente através do IPCA-E desde quando as verbas deveriam ter sido pagas e juros de mora com base na remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação.

2.
Não se observa a consumação do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto 20.910/1932 devido ao pedido administrativo protocolado, em 22/05/2015, requerendo o pagamento das verbais ora perquiridas por se tratar de causa de suspensão da prescrição a teor do art. 4°, parágrafo único, daquele decreto

3. O servidor
comissionado possui direito garantido ao pagamento das férias (integrais e proporcionais) e ao 13º salário, conforme estabelecido no próprio texto constitucional § 3º, art. 39
.

4. O recurso interposto pelo ente municipal revela-se manifestamente improcedente, ao pretender afastar direito expressamente previsto na Constituição Federal, legislação federal e chancelado por jurisprudência consolidada dos Tribunais, configurando-se litigância recursal protelatória.

5. Aplicável, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC, multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa ao agravante.

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 39, § 3º c/c art. 7º, VIII e XVII; Decreto 20.910/1932, art. 1º c/c art. 4°, parágrafo único, e CPC, art. 1021, §4º.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 16ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual,
realizada no período de 26/05/2025 a 02/06/2025
,
à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno interposto.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0003667-45.2018.8.14.0083

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CURRALINHO

AGRAVADO: DILSON DA SILVA COSTA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(ID 24544417) interposto pelo
MUNICÍPIO DE CURRALINHO
contra decisão monocrática (ID 23836918) que, nos autos da Ação de Cobrança proposta por
DILSON DA SILVA COSTA
, negou provimento à apelação, para manter a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Município de Curralinho ao pagamento da diferença salarial, no período de setembro de 2015 a maio de 2016, bem como das férias integrais ou proporcionais acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional e os 13° (décimos terceiros) salários, ambos do período laborado reconhecido de 2012 a 2016, notadamente de 18 de junho de 2013 a novembro de 2014 no cargo comissionado de Assessor de Segurança Distrital, e de 04 de fevereiro de 2015 a 02 de junho de 2016 como Assessor Especial de Segurança Pública, corrigidos monetariamente através do IPCA-E desde quando as verbas deveriam ter sido pagas e juros de mora com base na remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação.

Em suas razões, o agravante alega em síntese: a)
a ausência de requerimento administrativo referente as férias e 13º salário de 2012 a 2013, o que implicaria na consumação da prescrição quinquenal, tendo em vista a data da propositura da ação em 16 de junho de 2018
; b) devido à natureza jurídica da relação do cargo comissionado de livre nomeação e exoneração, não caberia o pagamento de férias, 13º ou aplicação de quaisquer sanções previstas na CLT ante a ausência de vínculo empregatício.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão impugnada nos pontos questionados.

Contrarrazões apresentadas no ID 24650433.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, para manter a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Município de Curralinho ao pagamento da diferença salarial, no período de setembro de 2015 a maio de 2016, bem como das férias integrais ou proporcionais acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional e os 13° (décimos terceiros) salários, ambos do período laborado reconhecido de 2012 a 2016, notadamente de 18 de junho de 2013 a novembro de 2014 no cargo comissionado de Assessor de Segurança Distrital, e de 04 de fevereiro de 2015 a 02 de junho de 2016 como Assessor Especial de Segurança Pública, corrigidos monetariamente através do IPCA-E desde quando as verbas deveriam ter sido pagas e juros de mora com base na remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação.

São os termos da decisão agravada:

“1 – Questão Prejudicial de Mérito: Prescrição.

O Município de Curralinho argumenta quanto a prescrição, sustentando que o ano de 2012 foi devidamente atingido, não sendo viável o valor devido estipulado na sentença recorrida.

Da análise dos autos, verifica-se que o autor exerceu o cargo comissionado desde agosto de 2012.
Em 22/05/2015, o autor protocolou processo administrativo (Id. 18325998) perante o réu, requerendo o pagamento de adicional de risco de vida, férias e 13º referente ao ano de 2012, 2013 e 2014, não obtendo êxito no requerimento pretendido.

A instauração de processo administrativo possui o condão de afastar a prescrição, uma vez que, nos termos do artigo 4º do Decreto nº. 20.910/32, o prazo prescricional permanece suspenso enquanto pendente de análise o requerimento administrativo apresentado pelo titular do direito na respectiva repartição pública. Confira-se:

"Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano."

Assim, rejeito a prejudicial de prescrição quinquenal.

(...)

2 – Mérito.

Como é cediço, o servidor público, ocupante de cargo efetivo ou de cargo em comissão, tem o direito constitucional a férias anuais remuneradas, com a percepção de, no mínimo, um terço a mais do valor de sua remuneração usual, consoante os incisos VIII, X e XVII, c/c do artigo 39, ambos da Constituição Federal.

art. 7º, incisos VIII, X e XVII, da CF/88:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

(...)

X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa;

(...)

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;”

Neste sentido, o Tema 30 do Supremo Tribunal Federal, onde prevê o direito de servidor comissionado exonerado receber férias não gozadas acrescidas de um terço, onde assim determina:

Tese: I O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito. II - A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias.

Os documentos juntados nos Id’s 18325993 a 18325997, comprovam que o apelado foi servidor comissionado do município exercendo o cargo de Chefe dos Agentes de Segurança Policial da Vila do Piriá, no período de agosto de 2012 a maio de 2013, e posteriormente, de junho de 2013 a maio de 2016, período que passou a exercer o cargo de Assessor Distrital.

(...)

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.” – grifo nosso.

O agravante sustenta a consumação da prescrição quinquenal das férias integrais ou proporcionais e 13º salário correspondentes aos períodos aquisitivos anteriores ao quinquênio anterior à propositura da ação.

Como já consignado na decisão agravada, não se observa a consumação do prazo prescricional, uma vez que por ter o autor protocolado, em 22/05/2015, pedido administrativo (ID 18325998, fl. 2-), requerendo o pagamento de tais verbais referente ao ano de 2012, 2013 e 2014, tal ato suspende o prazo prescricional em relação a essas verbas, como se depreende do art. 1º c/c art. 4°, parágrafo único, do Decreto 20.910/1932:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
(...)

Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único.
A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito
ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.” – grifo nosso.

Assim, diante da causa de suspensão ocorrida em 22/5/2015 relativa as férias proporcionais ou integrais acrescidas de 1/3 (um terço) e 13° (décimo terceiro) salário, não se vislumbra a consumação da prescrição, considerando o ajuizamento da demanda em 16 de junho de 2018 (ID 18325990, fls. 2).

No que diz respeito a tese de que a natureza jurídica da relação do cargo comissionado de livre nomeação e exoneração, inviabilizaria o pagamento de férias, 13º ou aplicação de quaisquer sanções previstas na CLT ante a ausência de vínculo empregatício.

É sabido que o servidor público, inclusive comissionado, por força do § 3º, do art. 39 c/c art. 7º, VIII e XVII, ambos da CR/88, possui o direito às férias (integrais e proporcionais) e ao 13º salário e a exclusão deste direito, prestigiaria o enriquecimento indevido e sem causa da administração pública, além de violar à garantia do mínimo existencial, uma vez que são de índole fundamental e de natureza alimentar.

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Portanto, a natureza jurídica do vínculo de servidor público em cargo comissionado, por si só, não afasta o direito às férias e 13º salário, não merecendo guarida os argumentos recursais, na medida em que vertidos a distorcer clara e expressa previsão constitucional, sendo de fácil compreensão a impertinência da tese proposta.

É o entendimento firmado pela jurisprudência pátria. Vide:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA . PAGAMENTO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO A SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO. AUSÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA EXCLUSÃO DAS VERBAS. ÔNUS DA PROVA . MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1 - A contratação temporária, quando não desvirtuada, não confere direito ao pagamento de férias e 13º salário, salvo expressa previsão legal ou contratual em sentido contrário, ou comprovado desvirtuamento pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações. 2 -
Para o período em que o servidor ocupa cargo comissionado, o direito às férias e ao 13º salário decorre diretamente da Constituição Federal, independentemente de previsão específica em lei municipal ou nos contratos celebrados, constituindo direito social fundamental
. 3 - A ausência de comprovação do pagamento das verbas devidas pela Administração Pública, conforme evidenciado pela análise das fichas financeiras, implica o reconhecimento do direito do servidor ao recebimento das referidas verbas. 4 - A decisão que reconhece o direito ao pagamento de férias e 13º salário ao servidor em cargo comissionado, com base nos princípios constitucionais e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, não havendo razões para reforma. (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 0000298-69.2022.8 .17.3300, Relator: EVANILDO COELHO DE ARAUJO FILHO, Data de Julgamento: 15/05/2024, Gabinete do Des. Evio Marques da Silva 2ª TCRC) – grifo nosso.

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. ESTADO DE MINAS GERAIS. CARGO COMISSIONADO . FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS . SUCUMBÊNCIA. 1. O pleito referente às férias não gozadas encontra amparo no art. 152 da Lei n .o 869/1952, de modo que, tendo a autora ocupado o referido cargo comissionado durante anos, possui direito às férias proporcionais não gozadas no que tange ao período entre janeiro e abril de 2013, no qual exerceu suas funções. 2.
O direito dos servidores ocupantes de cargo público às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, ainda que se trate de cargo comissionado - haja vista que se deve considerar a natureza jurídica do vínculo-, encontra-se previsto no art. 39, § 3º da Constituição Federal de 1988
. 3. Vez que cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido, correta a sentença ao distribuir proporcionalmente entre eles as custas e o valor fixado em 10% sobre o valor da condenação a título de honorários advocatícios. 4. Sentença confirmada . (TJ-MG - Remessa Necessária: 60209058720158130024, Relator.: Des.(a) Wagner Wilson, Data de Julgamento: 12/12/2024, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2024) – grifo nosso.

Tendo em conta as matérias recorridas já terem sido debatidas em sentença e no recurso de apelação com sustentáculo na Constituição Federal, legislação pátria e jurisprudência pacífica dos Tribunais, reputo manifestamente improcedente a discussão proposta para, com base no §4º do art. 1.021 do CPC, aplicar multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa em face do agravante.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao Agravo Interno, para manter a decisão monocrática que negou provimento à apelação, e condenar o agravante ao pagamento de multa na ordem de 5% sobre o valor atualizado da causa. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 26 de maio de 2025.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 03/06/2025